Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752944-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 25386526, FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A requer a substituição do polo credor, em sucessão ao exequente originário, com fundamento no artigo 778, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme termo de cessão, juntado aos autos no ID 25386530. Requer, ainda, que todas as intimações doravante sejam realizadas em nome do advogado João António Gama, OAB/DF 44786. Tendo em vista que a pretensão versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), a qual se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências que entender pertinentes. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto no ID 24788208. Indefiro o requerimento de que as publicações sejam realizadas em nome do advogado João António Gama, OAB/DF 44786, uma vez que FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A ainda não é parte no processo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010